Tribunal: TJDFT
Processo: 0755794-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0755794-22.2025.8.07.0000 EMBARGANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA EMBARGADO: JOSE LUIZ DOS SANTOS NETO, DEIJANIRA DA SILVA SANTANA DOS SANTOS, TERESINHA DE AZEVEDO DANTAS, MANUEL GOMEZ MARTINEZ, ELZA PASTOR MARTINEZ, NILTON TADEU VILELA JUNQUEIRA DESPACHO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. em face da decisão ID 79691083, proferida por este Relator. Considerando que o eventual acolhimento do recurso poderá implicar modificação do pronunciamento, intimem-se os embargados para que, querendo, apresentem contrarrazões no prazo legal, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Brasília, 8 de janeiro de 2026. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator